Tribunal: TJMT
Processo: 1016271-89.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016271-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MATEUS ALVES DO CARMO - CPF: 056.056.081-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - HABEAS CORPUS
DENEGADO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, as medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, e se amoldam perfeitamente ao caso, haja vista a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, 01 (um) kilo de pasta-base de cocaína, a
lém da intermunicipalidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016271-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
MATEUS ALVES DO CARMO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Após homologado o flagrante, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares, consistentes em monitoração eletrônica, recolhimento noturno, manutenção de endereço atualizado nos autos, não cometimento de novos crimes e ao comparecimento perante a autoridade policial ou judiciária todas as vezes que for intimado.

Sustenta, no entanto, que o magistrado singular não fundamentou a necessidade de imposição das cautelares diversas da prisão, as quais constituem em ônus desnecessário ao paciente, notadamente diante de seus predicados pessoais favoráveis.

Postula a concessão de liminar, para que sejam imediatamente revogadas as cautelares em especial a monitoração eletrônica.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. N.
54642972.

As informações de praxe foram apresentadas, conforme ID.N.
54958494.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
57411984.

É o essencial.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação das cautelares diversas da prisão, imposto ao paciente
MATEUS ALVES DO CARMO
, sustentando ausência de fundamentação, bem como tais medidas impõem gravames excessivamente onerosos, mormente

diante de seus predicados pessoais favoráveis.

Na hipótese, após o parecer ministerial pugnando pela conversão em prisão em flagrante, o juízo
a quo
homologou o flagrante e,
em

juízo de
proporcionalidade,
concedeu liberdade provisória sob a condição de recolhimento domiciliar noturno vigiado eletronicamente, dentre outras cautelares com o seguinte teor:

“(...)

“Trata -se de auto de prisão em flagrante delito lavrado contra Mateus Alves do Camargo, em razão da suposta prática dos delitos tipificados do art. 33, caput, Lei 11.343/06.

Presentes as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais devidamente assinadas pelo flagrado, além dos depoimentos colhidos inquisitorialmente.

O Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Já a Defesa postulou pela liberdade provisória com medidas cautelares.

Fundamentação – Da análise da prisão.

Verifica-se que o flagrado foi autuado pelo tipo penal representado pelo art. 33, caput, Lei 11.343/06, o qual, em prognóstico de pena diante do conjunto probatório, não superaria o patamar de 08 (oito) anos, mesmo existindo justificativa para afastar o privilégio, ante a primariedade, por óbvio não geraria regime fechado, considerando, sobretudo, a menoridade relativa.

Em consulta aos antecedentes criminais do autuado, não se visualiza a presença de outras ações penais. Neste contexto, inexiste proporcionalidade entre a segregação cautelar e a natureza da conduta.

Inexistentes outras hipóteses do art. 312, CPP, há de se conceder a liberdade provisória, em atenção ao princípio do direito penal mínimo, com seus corolários da necessidade de lesividade, da ultima ratio regum, da fragmentariedade e da subsidiariedade.

Não há lesões decorrentes da abordagem policial indicadas no exame preliminar de localização de lesões.

Assim, a liberdade provisória se impõe, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, com recolhimento noturno, manutenção de endereço atualizado nos autos, não cometimento de novos crimes e ao comparecimento perante a autoridade policial ou judiciária todas as vezes que for intimado.

3. Dispositivo

b) homologo o auto de prisão em flagrante;

c) Devolvo a liberdade provisória ao autuado Mateus Alves do Camargo, sob a condição de uso de tornozeleira eletrônica, com recolhimento domiciliar noturno das 19h às 05h, bem como a manutenção de endereço atualizado nos autos; ao não cometimento de novos crimes e ao comparecimento perante a autoridade policial ou judiciária todas as vezes que for intimado;

d) intime-se o autuado, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes condições: Art. 146-C. O autuado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I – Revogação da liberdade provisória. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

e) se o autuado residir em outra comarca, deverá se apresentar à unidade prisional da comarca, para instalação da tornozeleira eletrônica, no próximo dia útil, a sua soltura, apresentando a respectiva decisão para instalação;

f) esta decisão valerá como alvará de soltura; (...)”

É notório que a decisão judicial que estabelece medidas cautelares deve demonstrar, à luz do que dispõe o art. 282 do CPP, a necessária presença de exigência cautelar a justificar a medida.

Quanto aos fundamentos que amparam as cautelares diversas da prisão, observo que o juízo de origem não apontou na decisão a apreensão significativa quantidade de droga e sua natureza, contudo, a sua
fundamentação apoiou-se

em um

juízo de
proporcionalidade.

Assim, as medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, e se amoldam perfeitamente à hipótese, haja vista a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, qual seja 01 (um) kilo de pasta-base de cocaína, em posse do paciente. Além disso, merece ênfase a intermunicipalidade da conduta, pois o paciente foi abordado e preso em flagrante enquanto transportava a droga entre municípios do Estado de Mato Grosso.

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas,
em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
[...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

Sob essa premissa, verifico que

se mostram suficientes as razões invocadas pelo Juízo singular para embasar a imposição cautelares diversas da prisão ao paciente, pois
as cautelares fixadas são proporcionais e condizentes com a gravidade e circunstâncias do fato
, tendo total pertinência na espécie.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade, razão pela qual, em consonância com o parecer,

denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020